Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REFORMA DO JULGADO. RECURSO PRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração não serão acolhidos quando ausente contradição, omissão e/ou obscuridade.
2. A reforma do julgado desafia recurso próprio diverso dos aclaratórios.
3. Negou-se provimento ao recurso.